Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MELO - CPF: 460.656.998-02 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVADO), ALVARO JABUR MALUF JUNIOR - CPF: 130.167.548-27 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JULIANA CURADO DE SANTOS LIMA - CPF: 369.255.298-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECEITA BRUTA EM ELEVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento do feito.

2. A agravante sustenta hipossuficiência financeira e afirma que a negativa do benefício compromete o acesso à justiça. Em sede liminar, foi determinada a juntada de documentação atualizada para comprovação da situação econômico-financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em
analisar
se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma cabal, a impossibilidade de arcar
com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração. A presunção relativa prevista no CPC não se estende às pessoas jurídicas.

5. A Súmula nº 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6. No caso concreto, os documentos apresentados revelam elevação significativa da receita bruta no período analisado, além da ausência de demonstrações contábeis atualizadas e idôneas que evidenciem déficit financeiro apto a inviabilizar o pagamento das custas.

7. A dúvida quanto à alegada hipossuficiência econômica milita em desfavor da pessoa jurídica requerente, pois inexiste presunção de veracidade de sua declaração, impondo-se o indeferimento do benefício quando não comprovados os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de
demonstrações contábeis atualizadas e idôneas, não autoriza o deferimento do benefício
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
,
a
decisão de ID.
219525228
, proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
de
Várzea Grande/MT

n
os

Embargos à Execução nº
1016075-40.2025.8.11.0002
,
que move em desfavor de
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A
que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte
e

determin
ou
o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do artigo
98 e artigo 99
,

ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese,
a parte agravante afirma que se encontra em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Sustenta
que a pessoa jurídica de direito privado não está excluída de almejar a gratuidade judiciária, desde que prove seu enquadramento e que sua situação econômica não lhe permit
e arcar com as custas processuais.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 341169899, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 346206890)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento
do recurso
.

I
mportante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado
,
à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado
em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa jurídica, é imprescindível que
esta
demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No
caso em tela, nota-se que a parte agrava
n
te
não juntou aos autos documentos que comprovassem
, de maneira inequívoca,
sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, da análise do Relatório Mensal de Atividades acostado no ID 341535890 (p. 18), verifica-se elevação considerável na receita bruta da empresa agravante, que passou de R$ 125.406,00 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e seis reais), em dezembro de 2023, para R$ 374.501,00 (trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e um reais), em fevereiro de 2024, evidenciando incremento substancial de faturamento no período.

Outrossim, apesar de intimada a colacionar documentos atualizados, a parte recorrente limitou-se a juntar documentos datados de 25 de novembro de 2024, conforme se extrai do ID 341535890 (p. 1), bem como a acostar algumas decisões judiciais que, todavia, por si sós, não se revelam aptas a comprovar a alegada hipossuficiência, porquanto não evidenciam a atual e concreta situação econômico-financeira da recorrente.

Deste modo, não há como deduzir que a
pessoa jurídica agravante
apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários

processu
ais, sobretudo por estar ativa.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir

custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o tema
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
–
g .
n.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026